Tribunal: TJMT
Processo: 1012079-21.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELANIA SOUSA DE FREITAS - CPF: 970.237.361-15 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), D. S. D. O. (RECORRENTE), ELANIA SOUSA DE FREITAS - CPF: 970.237.361-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário pelo provimento do Recurso.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INFANTIL.
REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO.
VAGA EM CRECHE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AMPARO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o Agravante DAVI SOUSA DE OLIVEIRA, representado por sua genitora ELANIA SOUSA DE FREITAS, objetiva uma vaga em creche localizada próxima à sua residência.

3.

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. É a única que está vinculada a uma idade própria: atende crianças de zero a três anos na creche e de quatro e cinco anos na pré-escola. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LEI DE Diretrizes e Bases – Lei 9394/96, art.29).

4.

A lei federal n.o 8.069, de 13 de julho de 1990 - ECA, em consonância com o texto constitucional, preconiza ser dever do estado assegurar à criança o atendimento em creche até os seis anos de idade, consoante art. 54, IV, cuja omissão estatal autoriza a aplicação de medidas coercitivas com vistas à correção do direito fundamental violado, nos termos do art. 101,
caput
c/c art. 98 da referida lei.

5.

Nos termos do artigo 211, §2o, da Constituição Federal, bem como do artigo 11, inciso V, da Lei 9.394/1996, incumbe aos Municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, oferecendo acesso à educação em creches e pré-escolas.

6.

Portanto, resta claro que é obrigação do município Agravado oferecer, de forma gratuita, educação infantil em creches e pré-escolas, disponibilizando vaga e efetivando a matrícula da criança, de acordo com a necessidade de cada caso.

7.

Ressalto que não ignoro as dificuldades orçamentárias do município, entretanto, como já exposto, é obrigação do Agravado oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, garantindo o direito fundamental do menor à educação, independente do planejamento financeiro do ente público. A propósito, não há como limitar direitos sociais, empregando o princípio da reserva do possível e desconsiderando as garantias constitucionais.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVI SOUSA DE OLIVEIRA, representado por sua genitora ELANIA SOUSA DE FREITAS e assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA em face da decisão prolatada pela MM. JUÍZA DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT, que indeferiu a medida de urgência de transferência do Agravante para unidade de educação infantil de maior proximidade a sua residência (Unidade De Educação Infantil – Escola Municipal Irmã Dulce).

A liminar restou deferida por meio da decisão proferida no ID 1318214.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 3973188).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020